Tribunal: TJSP
Processo: 1029040-43.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029040-43.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CELESTINA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, são apelados MARCUS
VINICIUS PAVANI JANJULIO, VERALUCIA PAVANI JANJULIO e DOMINGOS
JANJULIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029040-43.2014.8.26.0576 -Voto no 31478
2
Apelação Cível - no 1029040-43.2014.8.26.0576
Apelante/Autora:
CELESTINA
PARTICIPAÇÕES
E
INVESTIMENTOS LTDA
Apelados/Réus:
MARCUS VINICIUS PAVANI JANJULIO e
OUTROS
MM. Juiz de Direito:
Marcelo Eduardo de Souza
Comarca de São José do Rio Preto – 3a Vara Cível
Voto no 31478
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AVARIAS NO IMÓVEL
LOCADO. Ausência de Laudo de Vistoria Inicial. Danos materiais
não comprovados. Impossibilidade de ressarcimento. Não é
possível a atribuição de responsabilidade ao locatário pelas avarias
existentes no imóvel locado quando o laudo de vistoria inicial e
final não foram juntados aos autos. Sentença mantida. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de ressarcimento de
danos” ajuizada por CELESTINA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra MARCUS VINICIUS PAVANI JANJULIO e OUTROS, julgada improcedente
pela r. sentença (e-fls. 462/463), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência,
condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso da apelação (e-fls. 466/484), ao qual os Réus apresentaram contrarrazões
às e-fls. 488/500.
O recurso foi regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029040-43.2014.8.26.0576 -Voto no 31478
3
preparado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Autora contra r. sentença que julgou improcedente ação de reparação de
danos causados em imóvel objeto de contrato de locação.
A improcedência do pedido inicial teve por
fundamento o fato de o Autor não ter suportado os referidos danos alegados,
inobstante reconhecidos pelo laudo pericial produzido em ação preparatória, dado
que ele foram reparados por terceiro, novo locatário, havendo no contrato cláusula
de renúncia expressa às benfeitorias lá introduzidas.
O Autor interpôs o presente recurso de
apelação, pleiteando a reforma da r. sentença, sob o argumento de que a
circunstância de o imóvel ser locado posteriormente e os danos pagos por terceiro
não elidem o dever dos Réus ressarci-lo. Ademais, ressalta que os danos
materiais restaram comprovados pelo laudo pericial judicial realizado antes do
novo aluguel, portanto, sob o crivo do contraditório, em sede de medida cautelar
de antecipação de provas.
O recurso não merece provimento.
De proêmio, cumpre ser pontuado que, de
conformidade com a norma inserta no artigo 373 do Código de Processo Civil, que
regram a repartição do ônus probatório, à Autora está debitado o encargo de
comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e aos Réus, de sua
parte, remanesce o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito invocado pela Autora e em desfavor dos seus
interesses.
Destarte, em se tratando de demanda de
natureza indenizatória, a Autora, então, possui o ônus de comprovar o pretenso
dano e o nexo causal que os enlaça, bem como a conduta culposa dos Réus, aos
quais recaem o encargo de evidenciar que não se caracterizaram os elementos
ensejadores da responsabilidade de forma a desqualificar o direito invocado.
Consignadas essas premissas, afere-se do
conjunto fático-probatório dos autos que, os supostos danos causados ao imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029040-43.2014.8.26.0576 -Voto no 31478
4
objeto de locação pelo locador, foram descritos em laudo pericial produzido em
ação antecipatória (e-fls. 176/191), após o auto de imissão na posse (e-fls. 34).
Todavia, embora se constatasse a existência
de danos no imóvel, não há parâmetros para a delimitação dos danos, haja vista
inexistir nos autos documento que comprove a situação do imóvel antes da
referida locação ou até mesmo após as “obras de adequação do imóvel”, como o
laudo de vistoria inicial, com assinatura de ambas as partes, aliás, da forma
expressa em contrato (Cláusula sexta, parágrafo 4o – e-fls. 24).
Por conseguinte, do cotejo dos elementos de
convicção reunidos apura-se que a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus
probatório que atraíra para si ao formular a pretensão que deduziu, porquanto não
se evidenciou o fato constitutivo do direito que invocou, pois inobstante haver
laudo judicial preliminar, colhido sob o crivo do contraditório, não há a produção de
qualquer prova, como eventual laudo de vistoria inicial, ou outro documento apto a
demonstrar que o imóvel lhe fora devolvido em condições diversas daquelas em
que se encontrava no início da locação, não subsistindo, portanto, provas dos
fatos alegados.
Outrossim,
tal
fundamentação
encontra
ressonância no entendimento que é perfilhado por este Egrégio Tribunal de
Justiça, consoante se denota das seguintes ementas:
“Locação de imóvel. Ação de cobrança. Sentença
de improcedência. Controvérsia acerca da data da desocupação do imóvel, entrega das
chaves e efetivo pagamento dos aluguéis e reparos do imóvel. Ausência de prova sobre a
data da entrega das chaves. Não apresentação de laudo de vistoria de entrada e
saída do imóvel. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito. Recurso desprovido, com observação. A autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, verificando-se a
ausência até mesmo de prova sobre a data de entrega das chaves, bem como da
inadimplência do requerido e entrega do imóvel em condições diversas das recebidas,
ficando inerte na oportunidade de especificação de provas, de modo que a improcedência
da demanda era medida de rigor.” (TJSP; Apelação Cível 1006444-86.2018.8.26.0362;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029040-43.2014.8.26.0576 -Voto no 31478
5
(g.n.)
“APELAÇÃO
CÍVEL
–
Interposição
contra
sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos. Locação. Inocorrência de
cerceamento de defesa. Laudo de vistoria de entrada e saída do imóvel não
realizado. Ausência de comprovação de existência de danos no imóvel. Ação
improcedente. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.” (TJSP;
Apelação Cível 1000389-15.2017.8.26.0602; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019) (g.n.)
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Locação
de
imóvel
residencial - Ação de cobrança ajuizada pela locadora contra os fiadores - Gastos com
material e mão de obra para reparos no imóvel locado após a desocupação - Sentença de
parcial procedência - Recurso dos réus - Cabimento - Autora que não comprovou fato
constitutivo do direito alegado, através de imprescindível prova documental -
Inteligência do art. 373, inc. I, do NCPC - Ausência de Laudo de Vistoria Inicial a ser
posto em confrontação com regular Laudo de Vistoria Final, para aferir a real
situação do imóvel na data de sua desocupação - Ademais, o Laudo de Vistoria Final
juntado aos autos foi realizado unilateralmente pela parte (locadora), sem a presença do
locatário e fiadores, em afronta ao princípio do contraditório - Ausência de comprovação
da recusa dos fiadores em participar da vistoria final do imóvel locado - Prova testemunhal
apenas admissível para complementar a prova documental - Embargos de declaração
opostos contra o decisum monocrático - Omissão e contradição (art. 1.022, I e II, do CPC)
- Pertinência - Afastamento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC -
Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a ação, com imposição integral
da sucumbência à autora - Despicienda análise de julgamento extra petita - RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1009774-28.2017.8.26.0362; Relator (a): Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019) (g.n.)
Sendo assim, as razões do apelo não
prosperam e o decisum do Juízo “a quo” merece ser integralmente mantido, tal
como lançado. E, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para
11% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029040-43.2014.8.26.0576 -Voto no 31478
6
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade concedida. No
mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora